Tribunal: STF
Processo: ARE 1321548
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.496/2007. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO EXEQUENDA DESCONSTITUÍDA VIA AÇÃO RESCISÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. 1. O cabimento da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho encontra-se previsto no artigo 836 da Consolidação das Leis do Trabalho, dispositivo que remete seu processamento aos artigos 485 a 495 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Ante a natureza jurídica constitutiva negativa e os efeitos ex tunc da decisão proferida em sede de ação rescisória, afigura-se cabível o ajuizamento de ação ordinária de repetição de indébito, com o intuito de reaver pagamento que se tornou indevido após a rescisão do título executivo judicial, mesmo que essas diferenças salariais ostentem natureza alimentar. Tal conclusão é mero corolário do cabimento da ação rescisória na Justiça do Trabalho, sob pena de se consagrar a inutilidade do provimento desconstitutivo da coisa julgada. 3. Da mesma forma, não constitui fato impeditivo à devolução pretendida a boa-fé da parte no recebimento dos valores indevidos. As diferenças salariais percebidas em decorrência de sentença transitada em julgado são sempre auferidas de boa-fé. Não obstante, há que se preservar a harmonia das decisões judiciais entre si e com o todo do ordenamento jurídico, ante o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, importa em afronta ao princípio da razoabilidade pretender obstaculizar a devolução de valores percebidos indevidamente, assim considerados por meio de decisão rescisória, em detrimento do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 4. Recurso de embargos conhecido por divergência jurisprudencial e provido parcialmente” (eDOC 34, p. 1-2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º, II e XXXVI; 37, caput; e 97, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a violação ao princípio da reserva de plenário, ao fundamento de que, ao aplicar o enunciado da Súmula 187 do Tribunal Superior do Trabalho, que determina a restituição de valores indevidamente recebido sem correção monetária, violou o disposto no art. 1º da Lei 6.899/1981, que determina a atualização de débito resultante de decisão judicial (eDOC 43, p. 6-7).
    Argumenta-se que o Tribunal Superior do Trabalho, ao determinar o não ressarcimento integral de créditos fazendários, decotando a correção monetária, violou o direito de propriedade do Ente Público, negou vigência ao artigo art. 1º da Lei 6.899/81 e violou a separação dos poderes, ao criar exceção não prevista em lei, e, portanto, violou o princípio da legalidade (eDOC 43, p. 10).
    Por fim, sustenta-se que ao determinar-se a restituição de créditos devidos à Fazenda sem a adequada correção monetária e juros cabíveis, bem como sem os respectivos acessórios (imposto de renda e contribuições previdenciárias), a decisão nulifica a própria coisa julgada e a decisão que determinou a restituição de valores (...) (eDOC 43, p. 12).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1º, CAPUT, C/C ARTS. 5º, CAPUT, E 2º; 5º, II, E 37; 5º, XXXVI, E 97, DA CF. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÉBITO DE TRABALHADOR RECLAMANTE. SÚMULA 187 DO TST. ART. 1º DA LEI 6.899/1981. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL E DE DIREITO INTERTEMPORAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não se admite recurso extraordinário para debate sobre matéria afeta à legislação infraconstitucional. 2. Não há repercussão geral em recurso extraordinário que alega ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando necessária análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660 de Repercussão Geral)” (eDOC 70, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.899/1981 e Lei nº 8.177/1991), consignou que não incidem juros de mora sobre débitos do empregado, de acordo com entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho (Súmula nº 187). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Nesse contexto, considerando o princípio da proteção ao empregado que balizou o entendimento consagrado na Súmula n.º 187 desta Corte uniformizadora no sentido da não incidência da correção monetária sobre o débito dos reclamantes e, ainda, tendo em vista a natureza acessória à condenação em pecúnia dos juros e da correção monetária, dou provimento parcial ao recurso de embargos para julgar procedente, em parte, a ação ordinária de repetição de indébito, restringindo a condenação ao pagamento do valor principal, sem juros e correção monetária e sem os valores correspondentes à contribuição previdenciária e ao desconto de imposto de renda retido na fonte, invertendo-se os ônus da sucumbência” (eDOC 34, p. 14)
    Esclarecimentos sobre a questão foram, ainda, tratados em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:
    “O acórdão ora embargado, ao dar provimento ao recurso de embargos, adotou tese explícita quanto à não incidência de juros, da restituição contribuições previdenciárias indevidamente pagas e do imposto de renda recolhido, tendo assinalado expressamente o princípio da proteção ao empregado e a natureza acessória à condenação em pecúnia como fundamentos, citando a Súmula nº 187 deste Tribunal como expressão jurisprudencial desse entendimento, de modo que a solução da controvérsia não perpassa a aplicação dos dispositivos enumerados pela parte” (eDOC 40, p. 4)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 266/2004 E LEI ESTADUAL 6.843/1986. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 39, § 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento dos arts. 39, § 4º, e 144, § 9º, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III - Os Ministros desta Corte, no RE 728.428-RG/SC, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. IV - É incabível a inovação, em relação ao pedido do recurso extraordinário, em agravo regimental. Precedentes. V - Agravo regimental improvido” (RE 728763 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.08.2013)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO PARCELADO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 807614 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.02.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.